Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Dano moral.
1 – Na conduta consistente em – a pretexto de dar carona para a vítima, a leva para a residência e, contra a vontade dela, coloca o pênis para fora da calça e masturba-se até ejacular nos seios da vítima, sem que haja concordância dela -, há crime de importunação sexual.
2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 – Tratando-se de condenação antiga e que não é específica, tendo o réu ocupação lícita, recomenda-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com a extensão do dano causado à vítima e a condição econômica do réu, deve ser reduzida.
6 – Apelação provida em parte.